Tribunal: STJ
Processo: 0043020-92.2016.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741063 - SP
(2024/0339600-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THALISON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA -
SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. "A impugnação ao impedimento da Súmula n. 283
do STF, por sua vez, pressupõe a demonstração de
que
os
fundamentos

à
autônomos/suficientes
manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente
combatidos nas razões do apelo especial, mediante a
transcrição de argumentos ou trechos das razões
recursais que contradizem a Corte local, quanto ao
tema – o que não ocorreu na espécie". (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.872.948/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
27/8/2025,
de 1o/
).
9/2025
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
Documento eletrônico VDA55946486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bedd2401-8793-4c98-a6f1-43c6bdc17e05

enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bedd2401-8793-4c98-a6f1-43c6bdc17e05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741063 - SP
(2024/0339600-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THALISON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA -
SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. "A impugnação ao impedimento da Súmula n. 283
do STF, por sua vez, pressupõe a demonstração de
que
os
fundamentos

à
autônomos/suficientes
manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente
combatidos nas razões do apelo especial, mediante a
transcrição de argumentos ou trechos das razões
recursais que contradizem a Corte local, quanto ao
tema – o que não ocorreu na espécie". (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.872.948/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
27/8/2025,
de 1o/
).
9/2025
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
Documento eletrônico VDA55703289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:27
Código de Controle do Documento: 1fa939a0-de68-4af9-aa8a-948c73ca1a22

enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por THALISON LIMA DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
O agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando que
teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, notadamente (fl. 562):
● Em relação à
O Agravante demonstrou
Súmula n. 283/STF:
que não havia fundamento autônomo e suficiente da decisão de
inadmissibilidade que não tivesse sido impugnado. Pelo
contrário,
todos
os
fundamentos
foram
enfrentados,
argumentando-se que a decisão de inadmissibilidade se
equivocou ao aplicá-los.
● Em relação à
O Agravante dedicou-se a
Súmula n. 7/STJ:
explicar que a controvérsia não demandava reexame de provas,
mas sim a revaloração jurídica de fatos já delineados no acórdão
recorrido, o que é perfeitamente compatível com a via do
Recurso Especial.
Expõe considerações buscando comprovar a efetiva impugnação dos
óbices acima mencionados, ao tempo que aduz considerações relacionadas ao
mérito das razões do recurso especial.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos; "(i) a análise pretendida
exigiria o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ; e
(ii) ausência de impugnação a todos fundamentos do acórdão recorrido (Súmula
n. 283 do STF)".
Documento eletrônico VDA55703289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:27
Código de Controle do Documento: 1fa939a0-de68-4af9-aa8a-948c73ca1a22

Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente das questões relativas aos
óbices acima mencionados.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
AREsp n. 2.518.475/SP,
convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
23/8/2024;
e AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.320.678/SP,
Turma, julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
Cabível, ademais, a ratificação do entendimento de que, quanto ao
impedimento decorrente da aplicação da Súmula n. 283 do STF, entende o
Superior Tribunal de Justiça que:
A impugnação ao impedimento da Súmula n. 283 do STF, por
sua vez, pressupõe a demonstração de que os fundamentos
à manutenção do acórdão recorrido
autônomos/suficientes
foram efetivamente combatidos nas razões do apelo especial,
mediante a transcrição de argumentos ou trechos das razões
recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema – o que
não ocorreu na espécie.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.872.948/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
)
1/9/2025.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 DO STF, 211 DO STJ
Documento eletrônico VDA55703289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:27
Código de Controle do Documento: 1fa939a0-de68-4af9-aa8a-948c73ca1a22

E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o
20/5/2024,
4/6/2024.
que não ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula n. 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame,
a Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
Documento eletrônico VDA55703289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:27
Código de Controle do Documento: 1fa939a0-de68-4af9-aa8a-948c73ca1a22

análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.587.487/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
20/6/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o
último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do
Súmula n. 83/STJ,
Superior Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados,
deste Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes
sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte Superior é diversa da
do Tribunal
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo
a quo
demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos,
o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR,
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
18/8/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à
art. 932, inciso III,
seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo –Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Documento eletrônico VDA55703289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:27
Código de Controle do Documento: 1fa939a0-de68-4af9-aa8a-948c73ca1a22

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55703289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:27
Código de Controle do Documento: 1fa939a0-de68-4af9-aa8a-948c73ca1a22

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.741.063 / SP
Número Registro: 2024/0339600-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018361520238260224
00430209220168260224
18361520238260224
20240000379937
430209220168260224 56592016
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THALISON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THALISON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:20
Código de Controle do Documento: b2175773-5624-4815-942c-396eee5ae9d1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:20
Código de Controle do Documento: b2175773-5624-4815-942c-396eee5ae9d1